Tribunal: TJDFT
Processo: 0721576-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Tráfico de drogas. Cultivo doméstico de cannabis sativa para uso medicinal. Prescrição médica. Violação de domicílio. Nulidade. Autorização judicial para cultivo das plantas. Quantidade compatível com o tratamento. Absolvição. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Impugna-se sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico e cultivo doméstico de cannabis sativa para preparação de drogas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se a entrada dos policiais no domicílio do réu, sem mandado judicial, foi legítima; (ii) se a conduta é típica; (iii) se há nos autos provas suficientes para condenação ou se é caso de desclassificar a conduta para a do art. 28 da L. 11.343/06.
III. Razões de decidir
3.O ingresso em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a ocorrência de crime no interior da residência – cuja urgência em sua cessação demande ação imediata. Não evidenciada a situação de flagrante e da urgência na ação policial, necessário ordem judicial ou autorização do morador (HC 598.051/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021,DJe15/03/2021).
4. Sem fundadas razões de que no interior da residência ocorria crime, aptas a justificar o ingresso dos policiais no domicílio do réu –- denúncia de suposto tráfico e cultivo de plantas para preparar drogas, sem prévia investigação e monitoramento do local, sendo que testemunha (vizinho) não confirmou versão dos policiais de que havia odor de maconha no local e de que era possível ver o interior do apartamento do réu -, é nula a busca domiciliar e, em consequência, as provas dela decorrentes. Sem outras provas do tráfico de drogas, é caso de absolver o acusado.
5. Em razão de prescrição médica, o réu obteve autorização da Anvisa para importar medicamento à base de cannabis sativa. Devido ao elevado custo dos fármacos, passou a cultivar plantas em sua residência para uso próprio, tendo decisão judicial de salvo-conduto. Embora revogada a liminar na sentença, no julgamento de recurso, a ordem foi restabelecida pelo Tribunal Regional Federal, o que legitimou a conduta.
IV. Dispositivo
6. Apelação provida.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XI.L. 11.343/06, art. 33, caput, § 1o, II.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603616, Public10.5.16. STJ, HC 598.051/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2.3.21.